Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716932-84.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALESSANDRO CARMO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO CARMO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. Diz a Defesa que o paciente cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e encontra-se preso desde 09/02/2011, estando atualmente no Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal. Afirma que o paciente atingiu o requisito temporal para progressão de regime desde 05/05/2020. O requisito subjetivo também estaria preenchido, em razão da ausência de faltas recentes, conforme registro do prontuário do apenado no SIAPEN. Aduz que requereu a progressão de regime à autoridade apontada coatora, que se absteve de decidir sobre o pedido, ao fundamento de que não seria competente para a execução do paciente, suscitando, assim, conflito negativo de competência em face do Juízo da Comarca de Ilhéus/BA. Sustenta que o paciente está há mais de dois anos indevidamente preso no regime fechado, sem poder usufruir de benefícios externos, em flagrante constrangimento ilegal, por omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Não há decisão do STJ apontando o Juízo competente para as medidas urgentes. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em regime semiaberto com benefícios externos. No mérito, a concessão da ordem, para que seja concedida a progressão de regime ao paciente. Subsidiariamente, que seja emanada a ordem para que o Juiz da Execução profira sua decisão quanto à progressão de regime do paciente, enquanto aguarda o julgamento do conflito negativo de competência em trâmite no STJ. O pedido liminar foi indeferido (Num. 35690849). Informações prestadas pela douta Autoridade Coatora ao Num. 35788689. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e denegação da ordem (Num. 35816902) É o relatório. Decido. Na hipótese, o paciente cumpria pena em Ilhéus/BA quando foi preso e condenado no Distrito Federal. Por entender que a prevenção é determinada pelo Juízo que inicia os atos executórios, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da Comarca de ilhéus/BA, em 08/10/2021. O Juízo apontado coator não apreciou o pedido de progressão de regime do paciente por considerar-se incompetente para o exame. Em consulta aos autos de origem e ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que em 07/06/2022 o Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, nos seguintes termos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO STJ PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. EXECUÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS IMPOSTAS POR JUÍZOS DE DIFERENTES ENTES DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O APENADO INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o julgamento de conflito entre Juízos vinculados a Tribunais diversos, a teor do disposto no art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 2. A competência para a execução e unificação das penas impostas por Juízos de diferentes entes da Federação é do Juízo onde o apenado iniciou o cumprimento da pena, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Conflito conhecido, com reconhecimento da competência do Juízo suscitado. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia para que este Tribunal decidisse sobre progressão de regime a qual à suposta autoridade apontada coatora se absteve de decidir. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigo 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator